Tribunal: TCU
Processo: 033.054/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, bem assim inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública, em razão de irregularidades em atos e contratos da entidade relacionados com o escopo da Operação Águas Profundas da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Angraporto Offshore Logística Ltda., Carlos Alexandre Pinto de Freitas, Estaleiro Mauá S.A., João Baptista Zamprogno Pereira, Jorge Luiz Coutinho Bezerra, José Luís da Silva Franco, Luiz Carlos Rangel Rodrigues, Mauro Luiz Soares Zamprogno, Ney Mendes Teixeira, Plínio César de Mello e Wilson Pereira Pinto Júnior contra o Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 3171/2010-TCU-Plenário , devido a irregularidades em atos e contratos relacionados com o escopo da "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Angraporto Offshore Logística Ltda., Estaleiro Mauá S.A. e Mauro Luiz Soares Zamprogno, mantendo-se inalterado o Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário em relação a estes recorrentes; 9.2. conhecer e dar provimento aos recursos interpostos por Jorge Luiz Coutinho Bezerra, José Luís da Silva Franco, Ney Mendes Teixeira, Wilson Pereira Pinto Júnior, Carlos Alexandre Pinto de Freitas e Plínio César de Mello, de forma a: 9.2.1. julgar regulares as contas destes recorrentes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2.2. tornar sem efeito as multas a eles aplicadas por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer e dar provimento parcial aos recursos interpostos por João Baptista Zamprogno Pereira e Luiz Carlos Rangel Rodrigues, de forma a reduzir de R$ 20.000,00 para R$ 13.000,00 o valor das multas a eles aplicadas por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário ; 9.4. levantar o sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.